Tribunal: TCU
Processo: 031.472/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15451/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes às sras. Cleuza Maria dos Santos Silva e Cristiane Cardoso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.472/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleuza Maria dos Santos Silva (XXX.649.737-XX); Cristiane Cardoso (XXX.639.899-XX); Edson Ricardo Ferreira Macedo (XXX.243.737-XX); Huarrisson Azevedo Santos (XXX.833.295-XX); Kleber Borges de Araujo (XXX.706.717-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva das admissões das sras. Cleuza Maria dos Santos Silva e Cristiane Cardoso, verifique nas bases de dados desta Corte se os respectivos atos não configuram duplicidade.